Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727696-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, visto que, em tese, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 92561659) foi proferida em 25/05/2021, tendo sido disponibilizada em 27/05/2021, tida por publicada em 28/05/2021, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias no dia 31/05/2021, finalizando-se em 21/06/2021. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 19:37:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador